Tribunal: STF
Processo: RE 1300908
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “Agravo de instrumento Cumprimento de sentença Ex-soldado policial militar temporário - Insurgência da FESP à decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença - Fundamentos adotados na ADI nº 4.173/DF que não têm o condão de infirmar a eficácia do julgado exequendo - Decisão proferida na ADI 4.173/DF pelo E. STF que transitou em julgado em março/2019, ou seja, em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença principal (outubro/2018) - Título executivo judicial hígido e exigível Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo Decisão mantida - Recurso desprovido”.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte alega violação ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.173/DF.



    O recurso não merece ser provido.



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é sentido de que a Lei nº 10.029/20, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola art. 37, I, II e IX, da CF (ADI 4.173/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e RE 1.231.242, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 1114/RG). Na hipótese dos autos, a decisão proferida no processo de conhecimento, que ensejou o cumprimento, transitou em julgado em data anterior à decisão proferida por esta Corte em controle concentrado de constitucionalidade.



     



    Por esse motivo, incide, no presente caso, o Tema 360 da repercussão geral, no qual restou fixado o entendimento de que caso “a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional” poderá ser rescindida, desde que “o reconhecimento de constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (RE 611.503-RG, Redator do acórdão o Ministro Edson Fachin - Tema 360). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



                Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator